Tribunal: TJSP
Processo: 2329837-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
AGRAVO. Sorocaba. Ação de indenização regressiva. LE no 11.608/03, art. 2o, § único, III. Citação por Carta AR. Antecipação das despesas. Aplicação do art. 91 do CPC estabelece que 'as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final, pelo vencido'. Citação é um ato processual e não há como dissociá-lo

Ementa:
AGRAVO. Sorocaba. Ação de indenização regressiva. LE no 11.608/03, art. 2o, § único, III. Citação por Carta AR. Antecipação das despesas. Aplicação do art. 91 do CPC estabelece que 'as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final, pelo vencido'. Citação é um ato processual e não há como dissociá-lo do disposto no art. 91 do CPC. De rigor o diferimento do pagamento para o final do processo, pelo vencido. – Diferimento negado. Agravo do Município provido.